Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708703-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0025181-09.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. O agravante afirma que seu pedido deve ser deferido, uma vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações processuais que visam a maior efetividade da execução. Ressalta que o princípio da cooperação prevê que todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo, e que autoriza ao Juízo a atuação para dar efetividade à execução, com a busca da satisfação do débito. Sustenta que o sistema INFOJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, tratando-se de meio lícito e possível à disposição do credor, razão pela qual foi requerida a busca ao Juízo de origem, após esgotamento de todos os meios ao seu alcance. Assevera que o pedido não se trata de transferência do ônus do credor para o Judiciário, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Destaca que o artigo 773 do CPC prevê a possibilidade de recepção de dados sigilosos, de modo que eventual quebra de sigilo fiscal não pode ser óbice ao deferimento da medida. Indica que o atual entendimento jurisprudência afasta a necessidade de esgotamento de outras tentativas de penhora para utilização do sistema INFOJUD. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão para que seja determinada a realização da pesquisa no sistema INFOJUD. Preparo recolhido no ID 33723014. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 117238167 dos autos de origem): 1. O exequente requer a realização de pesquisa no Infojud, sob o argumento de que tal diligência ainda não teria sido promovida nestes autos. Ocorre que, diversamente do que alega o exequente, já houve a utilização do Infojud no âmbito deste feito por duas vezes, as quais restaram infrutíferas, por não constar na base de dados da Receita Federal declarações de imposto de renda entregues pelos executados (ID ́s 41748355 e 58545476). Inexiste plausibilidade em restringir-se a execução a mera utilização reiterada dos sistemas eletrônicos, transferindo-se exclusivamente para o Poder Judiciário o ônus de localizar bens passíveis de penhora, o que certamente extrapola os limites da aplicação princípio da cooperação. Face o exposto, indefiro o referido pleito. 2. Neste processo já foram realizadas, sem êxito, diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que, no caso dos autos é de cinco anos. Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis ou indícios da alteração da situação financeira do executado, ou, ainda, a requerimento do executado, para eventual declaração de prescrição. Observe-se que, nos mesmos moldes do acima indicado, já tendo sido realizadas as diligências nos sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Dê-se ciência às partes. Não havendo manifestação no prazo de 05 dias, cumpra-se a decisão, independentemente de preclusão. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o INFOJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não realizada diligência junto ao cartório de imóveis. Isso porque os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD razoável, mormente quando se observa que a última pesquisa no Sistema Infojud data de 01 de abril de 2016 (ID 41748355), tenho que a realização de consulta ao INFOJUD é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Registre-se que o ID 58545476 mencionado na decisão agravada não corresponde à realização de diligencia no INFOJUD, mas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido é o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) E o posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar da excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o uso do sistema INFOJUD, tanto na execução civil quanto na fiscal, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor, mormente se for considerado, in casu, que a execução está em curso desde o ano de 2017. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346508, 07085244120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS POR BUSCA DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências pelo próprio credor, devendo ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição similar a respeito da possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 3. O transcurso de longo lapso de tempo, a dificuldade na intimação do devedor e o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens são suficientes para legitimar a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1340791, 07024567520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu consulta junto ao Sistema INFOJUD. 2. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. 2.1. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas" (REsp 1845322 / RS, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25/05/2020). 3.1. Nesse sentido, o sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, devendo ser disponibilizado ao exequente a fim de possibilitar a satisfação do seu crédito. 4. Considerando-se que a execução de título extrajudicial foi iniciada em 14/2/2020 e que já foram realizadas tentativas para a satisfação do crédito que, no entanto, restaram frustradas, é admissível consulta às últimas declarações de bens do executado, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução. 5. Recurso provido. (Acórdão 1331930, 07026897220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa ao sistema INFOJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como do pedido de antecipação de tutela para determinar a pesquisa de bens em nome dos agravados no sistema INFOJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentarem suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de março de 2022 19:31:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador